Tribunal: TJBA
Processo: 8041214-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041214-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILSON ALVES DA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wilson Alves da Costa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu fraude em declaração de saúde apresentada em contrato de plano de saúde, determinando a resolução contratual e a restituição dos valores relativos a internações psiquiátricas custeadas além do limite regulamentar. O embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de inépcia da petição inicial, da licitude do uso de prontuários médicos à luz da Lei Geral de Proteção de Dados e das garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a preliminar de inépcia da inicial, a alegada ilicitude da utilização de prontuários médicos e a incidência de normas protetivas do consumidor, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores para atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de inépcia da petição inicial, concluindo que a narrativa dos fatos e os pedidos formulados apresentaram encadeamento lógico suficiente para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo afronta ao art. 330, §1º, III, do Código de Processo Civil.

A utilização dos prontuários e relatórios médicos mostrou-se legítima, uma vez que os documentos foram apresentados pelo próprio beneficiário ou por seus representantes legais para obtenção de cobertura assistencial, enquadrando-se nas hipóteses legais autorizadoras previstas nos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018, inexistindo prova ilícita ou quebra indevida de sigilo.

As garantias previstas no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor foram consideradas no julgamento, tendo o colegiado reconhecido que a omissão deliberada de informações relevantes acerca do histórico clínico caracterizou violação à boa-fé objetiva, circunstância apta a afastar a pretensão defensiva. Quanto ao art. 11 do CDC, constatou-se tratar de dispositivo inexistente no ordenamento jurídico em razão de veto presidencial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal para revisão da conclusão jurídica adotada pelo colegiado.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal. 2. A utilização de prontuários médicos apresentados pelo próprio beneficiário para obtenção de cobertura contratual constitui exercício regular de direito e encontra amparo nas hipóteses legais previstas na LGPD. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 330, §1º, III, 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º; Lei nº 13.709/2018, arts. 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 98 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
8041214-74.2024.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA